Tribunal: TJPA
Processo: 0808702-90.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808702-90.2023.8.14.0401

APELANTE: SIDNEY ARANTES CARVALHO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO INTERESTADUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA CORRETA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que reconheceu o recorrente como autor do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), com pena definitiva de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 1.020 dias-multa, fixado o regime inicialmente fechado.

2.

O apelante foi flagrado em veículo oriundo de Manaus/AM com destino a Fortaleza/CE, no qual foram encontrados 45 tabletes de maconha do tipo skunk, totalizando 51 kg, ocultos no interior do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) se há insuficiência probatória a justificar a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP; e (ii) se é possível a redução da pena imposta, com revisão da dosimetria, por suposta ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade delitiva foi atestada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo toxicológico, enquanto a autoria foi comprovada por depoimentos consistentes de policiais federais prestados sob o crivo do contraditório.

5.

Os testemunhos policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar condenação, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

6.

A versão do réu, de que desconhecia a existência da droga e que apenas pegaria o veículo a pedido de um conhecido de apelido "Pupunha", é inverossímil e isolada nos autos, não sendo suficiente para afastar a condenação.

7.

A dosimetria da pena foi realizada de forma técnica e fundamentada, com exasperação da pena-base em razão da elevada quantidade da droga apreendida (51 kg), aplicação da agravante da reincidência e incidência da majorante do tráfico interestadual, nos termos do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 e da Súmula 587 do STJ.

8.

O regime inicial fechado está de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, diante da pena aplicada e da reincidência reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas pode ter como fundamento válido os depoimentos de policiais, desde que firmes, coerentes e corroborados por outros elementos de prova.
2. É legítima a aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, quando comprovada a intenção de tráfico interestadual, ainda que não consumada a transposição da divisa entre Estados.
3. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem justificar o aumento da pena-base nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP, arts. 59, 61, I, 68 e 33, § 2º, "a"; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 587.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por SIDNEY ARANTES CARVALHO ROCHA, por intermédio da Defensoria Pública, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou nas sanções do artigo 33 c/c art. 40, V da Lei 11.343/06, pelo crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes com a causa de aumento pelo tráfico interestadual, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1020 (mil e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Irresignada, a Defesa apresentou as Razões de Apelação, requerendo, preliminarmente, a absolvição do apelante com base no art. 386, inc. VII, do CPP, alegando insuficiência de provas para a condenação. Sustenta a defesa que o ônus da prova é do Ministério Público e que a condenação estaria baseada apenas em depoimentos de policiais, os quais não seriam provas "robustas e inequívocas", devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, conforme arts. 59 e 68 do Código Penal, requerendo a redução da pena ao mínimo legal ou próximo deste, sob o argumento de ausência de fundamentação adequada.

O Ministério Público, em Contrarrazões, manifestou-se pelo total improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
fiscal da ordem jurídica
, emitiu Parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, corroborando os argumentos do MP.

É o relatório.

À revisão. Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

1. Do Conhecimento

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e cabível. Destaca-se que o termo de apelação foi interposto e, posteriormente, as Razões foram apresentadas pela Defensoria Pública, conforme a jurisprudência pátria que mitiga o rigor da extemporaneidade das razões, uma vez cumprido o prazo para a manifestação de recorrer. Assim, conheço do recurso de Apelação.

2. Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas (Art. 386, VII, CPP)

Conforme narra a denúncia, em 20.04.2023, uma equipe da Polícia Federal foi informada sobre um veículo possivelmente contendo drogas, estacionado no pátio do Posto Marituba. O veículo, um Fiat Fiorino, tinha saído de Manaus/AM com destino a Fortaleza/CE. O denunciado, SIDNEY ARANTES CARVALHO ROCHA, estava no interior do carro no local e, após revista (com auxílio de cão farejador), foram encontrados 45 tabletes de maconha, totalizando 51 kg da substância comumente conhecida por maconha
skunk
.

O Juízo de primeira instância julgou totalmente procedente a denúncia, condenando o réu à pena definitiva de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1020 (mil e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A Defesa pleiteia a absolvição do Apelante, argumentando que a condenação se baseou apenas em indícios e depoimentos policiais, sendo necessário aplicar o princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, a análise do conjunto probatório demonstra que a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas.

A materialidade é inconteste e foi demonstrada pelo boletim de ocorrência policial, auto de apreensão de entorpecentes e, especialmente, pelo Laudo Toxicológico (ID 92002165), que atestou a existência de 45 tabletes com peso total de 51 kg da substância maconha
skunk
. Além disso, havia um documento que informava que o carro saiu de Manaus/AM com destino à Fortaleza/CE.

A autoria, por sua vez, recai de forma certa sobre o Réu. Os depoimentos dos policiais federais (NAYARA DA SILVA MAGALHAES e LUIS FELIPE PEREIRA PINHEIRO), prestados em juízo sob o crivo do contraditório, foram uníssonos, coerentes e contundentes. Eles relataram que a abordagem ocorreu quando o acusado estava dentro do veículo, já ligado, e que ele estava pegando o carro a pedido de um amigo apelidado de "Pupunha".

Conforme pacificado na jurisprudência, o testemunho de agentes policiais é apto a ser valorado pelo Juiz quando em confronto com os demais elementos colhidos na instrução.

A tese defensiva de desconhecimento da existência da droga — de que estaria prestando um favor a um amigo que não via há cerca de cinco anos e de quem não sabia o nome, apenas o apelido — é inverossímil.

O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, é de ação múltipla ou conteúdo variado, bastando a realização de qualquer uma das condutas descritas para sua consumação. No presente caso, a conduta se enquadra perfeitamente no verbo transportar substância ilícita.

Como bem salientado na sentença e nas contrarrazões, caberia ao réu apresentar elementos probatórios ou indiciários que trouxessem convicção mínima acerca da sua alegação de desconhecimento da droga (51 kg de
skunk
ocultos no veículo). A ausência de qualquer prova que corroborasse sua versão faz com que esta permaneça isolada e inverossímil.

Dessa forma, o órgão ministerial conseguiu desincumbir-se do seu ônus probatório, comprovando satisfatoriamente o envolvimento do acusado. Não há que se cogitar em absolvição, devendo ser rechaçada a tese de violação ao art. 386, VII, do CPP.

3. Da Dosimetria da Pena

A Defesa, subsidiariamente, requereu a reanálise da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação e buscando a redução ao mínimo legal.

A Sentença condenatória procedeu à dosimetria da pena de forma técnica e meticulosa, observando o sistema trifásico (art. 68 do CP) e o art. 42 da Lei 11.343/06, com a devida motivação em todas as fases.

3.1. Primeira Fase – Pena-Base

O magistrado de piso fixou a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa. Essa exasperação acima do mínimo legal (5 anos) foi devidamente justificada pela valoração negativa da circunstância judicial referente à natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006).

Considerando que foram apreendidos mais de 50 kg de entorpecentes, esta circunstância deve ser considerada desfavorável. Tal quantidade expressiva demonstra o elevado grau de reprovabilidade da conduta e maior potencial lesivo à saúde pública, justificando plenamente a elevação da pena-base.

Não há que se falar em ilegalidade no cálculo, pois o aumento foi proporcional e fundamentado em dado concreto (quantidade da droga), conforme exigido pela legislação.

3.2. Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida e aplicada a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). O Apelante é reincidente em razão de sentença condenatória transitada em julgado em 20.08.2018 (autos n. 00028496920158140028).

Em decorrência da reincidência, a pena foi aumentada, resultando em 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa. O reconhecimento da reincidência é obrigatório, sendo o aumento aplicado dentro dos parâmetros legais.

3.3. Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição

Nesta fase, não houve a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), pois o réu não preenche os requisitos necessários, sendo reincidente.

Contudo, foi aplicada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (tráfico interestadual). O aumento de 1/6 (um sexto) foi justificado pelos elementos dos autos, que indicam a origem do veículo em Manaus/AM e o destino em Fortaleza/CE, comprovando a intenção de realizar o tráfico interestadual.

A incidência dessa majorante é legítima, conforme a Súmula 587 do STJ, a qual dispõe que é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. O aumento de 1/6 encontra-se adequado.

Após o aumento de 1/6, a pena definitiva resultou em 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, e 1020 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado como FECHADO, em observância ao quantum de pena imposta e à disposição do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Tendo em vista a escorreita fundamentação e a observância dos parâmetros legais em todas as fases da dosimetria, o pedido de redução da pena ao mínimo legal não merece acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o Parecer do Ministério Público, conheço do recurso de Apelação interposto por SIDNEY ARANTES CARVALHO ROCHA, mas lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba em todos os seus termos e fundamentos, por estar respaldada em provas sólidas e em estrita observância à lei penal.

É o voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025